Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, a continuidade do tratamento multidisciplinar da criança e a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) as autoras são beneficiárias de plano de saúde coletivo empresarial; (ii) teria ocorrido o “cancelamento” unilateral do plano sem comprovação de notificação prévia válida; (iii) a criança teria sido diagnosticada com transtorno do espectro autista e necessita de tratamento contínuo; e (iv) a interrupção da cobertura assistencial teria comprometido a continuidade do tratamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial teria ocorrido de forma regular e (ii) existe dever de reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o, e Súmula 608 do STJ) e à Lei n.o 9.656/98, que impõem observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a resilição unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia do beneficiário, com antecedência mínima de sessenta dias, sob pena de abusividade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação. Precedentes.
6. No caso concreto, não se constata prova hábil de que as autoras tenham sido previamente notificadas acerca do “cancelamento” do plano, pois inexistem elementos que demonstrem a efetiva ciência das beneficiárias, o que torna ineficaz a resilição unilateral e fundamenta o restabelecimento da cobertura assistencial.
7. A interrupção indevida do plano de saúde, com suspensão de tratamento essencial de criança com transtorno do espectro autista, ultrapassa o inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade (CC, art. 12), o que fundamenta a reparação por danos extrapatrimoniais, cuja compensação foi fixada em valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto (R$10.000,00).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o e 6o, inc. III e VIII; Lei n.o 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inc. II; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2021; STJ, Tema 1082; TJDFT, acórdão 2020750, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, acórdão 1978097, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 28.03.2025.